Tribunal: CARF
Processo: 10845.002723/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002723/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.800 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE AUTO PECAS E ACESSORIOS SOL NASCENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-49.731, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte anteriormente qualificada apresentou impugnação contra sua exclusão
de ofício do Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2011, motivada pela
existência de débito com a RFB, cuja exigibilidade não se encontra suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002723/2010-45
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002723/2010-45

Em sua defesa, alega que esperava poder continuar pagando um DAS atrasado
mensalmente, até que a RFB venha a criar um mecanismo que nos dê condições de
parcelar esse débito e assim regularizar essa pendência para que não ocorra a exclusão
do SN.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:

“A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e com
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se
conhece.
Cumpre reproduzir parte dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Deve-se transcrever, ainda, a alínea d do inciso II do art. 3o e o inciso I do art. 5o, ambos
da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 2007:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
II – obrigatoriamente, quando:
d - incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e contribuições
na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito junto à Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002723/2010-45

A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
conseqüência foi excluída de ofício.
A empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da exclusão em
tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência como optante pelo Simples
Nacional.
Cabe observar que a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (art. 16, III, do
PAF com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993), considerando-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
(artigo 17 do PAF com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997). Assim,
motivações, tais como: problemas financeiros, falta de profissional especializado,
desconhecimento ou não entendimento da legislação, entre outros, não constituem
litígio a ser apreciado por essa instância administrativa.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para MANTER a exclusão do SIMPLES NACIONAL”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 28), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/04/2014 (e-Fls. 30 a 38), e documentos anexos (e-Fls. 39 a 69).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que, conforme alegado na Manifestação de Inconformidade, a empresa
passou por dificuldades financeiras, o que gerou o acúmulo de créditos
tributários de SIMPLES NACIONAL;
ii.
Que, à época dos fatos, não havia a possibilidade de realizar o
parcelamento dos “DAS”, o que impossibilitou a regularização dos seus
débitos;
iii.
Que, com o advento da Lei Complementar no 139, de 10/11/2011, que
admitiu o parcelamento de débitos do Simples Nacional em até 60
parcelas, a Recorrente realizou a regularização assim que possível;
iv.
Por fim, requer o cancelamento do ADE que excluiu a empresa do Simples
Nacional;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002723/2010-45

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da contribuinte do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do ADE DRF/STS no 441302 (e-Fl. 4), de
01.09.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011, em razão da constatação dos seguintes débitos,
com exigibilidade não suspensa:

Analisando-se os argumentos do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente
confirma a não regularização dos referidos débitos, no prazo estabelecido no ADE, limitando-se
a argumentar dificuldades financeiras, e a impossibilidade de parcelamento à época.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional. Transcreve-se, portanto, os arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123, de
2006:
“Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”
----------
“Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Adiante, na peça recursal, a Recorrente alega ainda que realizou o parcelamento
dos débitos “assim que possível”.
Todavia, ao examinar os documentos apresentados, verifica-se que a contribuinte
anexou apenas um termo de solicitação de parcelamento, realizado em 18.10.2012, sem sequer
demonstrar quais os débitos englobados naquele requerimento.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002723/2010-45

Assim, constata-se que a Recorrente além de não desconstituir os motivos que
ensejaram a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, também não comprovou eventual direito
de reinclusão a este regime de tributação.
Desta feita, entendo por manter incólume a decisão de 1a instância, reconhecendo-
se a procedência do Ato Declaratório Executivo, que excluiu a empresa do SIMPLES.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital